Tribunal: TJDFT
Processo: 0716744-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716744-94.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA GABRIELA COELHO OLIVEIRA DA SILVA APELADO: CLAUDIA GOMES SOARES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Fernanda Gabriela Coelho Oliveira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (id 55122075). A apelante propôs ação de reintegração de posse contra Cláudia Gomes Soares (id 55122059). Relatou que a apelada exerce a posse precária do imóvel localizado no Setor Habitacional Arniqueiras, conjunto 5, chácara 104, lote 34, Águas Claras/DF. Alegou que o imóvel integra o espólio deixado pelo seu genitor, falecido em abril de 2015. Argumentou que os direitos possessórios do falecido foram transferidos aos seus herdeiros nos termos do art. 1.784 do Código Civil. Narrou que permitiu que a apelada ocupasse o imóvel gratuitamente pelo prazo de três (3) anos, a partir de setembro de 2018. Afirmou que enviou notificação extrajudicial para que a apelada desocupasse o imóvel em agosto de 2022. Explicou que a apelada prometeu desocupar o imóvel após o término do ano letivo de sua filha, em dezembro de 2022, o que não ocorreu. Requereu: 1) a concessão da gratuidade da justiça; e 2) a expedição de mandado liminar de reintegração na posse do imóvel. Pediu a confirmação da medida liminar para tornar definitiva a reintegração de posse. O Juízo de Primeiro Grau determinou que a apelante emendasse a petição inicial para: 1) esclarecer a sua legitimidade para a propositura da ação, uma vez que não é a única herdeira dos direitos possessórios sobre o imóvel objeto da lide; 2) apresentar provas do esbulho alegado; 3) adequar o valor dado à causa; e 4) comprovar que preenche os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça (id 55122067). A apelante apresentou emenda à petição inicial (id 55122069). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a gratuidade da justiça. Determinou a intimação da apelante para: 1) recolher as custas iniciais; e 2) adequar o valor dado à causa (id 55122074). A apelante apresentou pedido de reconsideração da decisão de id 55122074 (id 55122079). Sobreveio a sentença (id 55122082). O Juízo de Primeiro Grau considerou que a apelante manteve-se inerte após ter sido regularmente intimada para recolher as custas iniciais. Registrou que eventual irresignação em relação ao conteúdo da decisão proferida deveria ter sido manifestada por meio dos recursos processuais próprios. Extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Fernanda Gabriela Coelho Oliveira da Silva interpôs apelação (id 55122084). Sustenta que sua renda mensal varia entre R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais). Defende que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça. Pede a reforma da sentença para: 1) conceder o benefício da gratuidade da justiça; e 2) acolher o pedido de reintegração na posse. O preparo foi dispensado, uma vez que a apelação tem por objeto a concessão da gratuidade da justiça. Esta Relatoria determinou a intimação da apelante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento da apelação em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal (id 56683864). A apelante apresentou manifestação (id 57184231). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] A sentença adotou o fundamento de que a apelante manteve-se inerte após ter sido regularmente intimada para recolher as custas iniciais. Extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, inc. IV, do Código de Processo Civil (id 55122082). A apelante pede a reforma da sentença para: 1) conceder o benefício da gratuidade da justiça; e 2) acolher o pedido de reintegração na posse (id 55122084). Verifico que o requerimento de gratuidade da justiça foi indeferido na decisão de id 55122074, e não na sentença. A preclusão veda a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. O exercício do direito de ação não pressupõe que se deva conceder às partes oportunidades ilimitadas de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação excessivamente prolongada do processo. A apelante não interpôs o recurso cabível contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, razão pela qual a possibilidade de análise da questão encontra-se preclusa. Ressalto que o pedido de reintegração na posse também não foi analisado na sentença. Seria essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A apelação viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar concretamente os fundamentos adotados pela sentença. A jurisprudência da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso.[3] Concluo que a apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Ante o exposto, não conheço da apelação. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, visto que não houve fixação na origem. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] Ibidem, p. 1.851. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.